Tribunal: STF
Processo: RE 215325
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-06-17
Data de publicação: 2002-06-17

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Lei estadual
 que
determina o uso obrigatório de cinto de segurança nas vias públicas
do Estado. Inconstitucionalidade.
- O Plenário desta Corte, ao julgar a ação direta de
inconstitucionalidade nº 2101, declarou a inconstitucionalidade de
Lei estadual que tornava obrigatória a notificação pessoal dos
motoristas pela não-utilização de cinto de segurança, por cuidar ela
de matéria específica de trânsito, invadindo competência exclusiva
da União, salientando, ainda, que, enquanto não editada a lei
complementar prevista no parágrafo único do artigo 22 da Carta
Federal, não pode o Estado legislar sobre trânsito.
- Em sentido análogo, o julgamento da ADIMEC 874.
Recurso extraordinário não conhecido, e declarada a
inconstitucionalidade da Lei 10.521/95 do Estado do Rio Grande do
Sul.